Tribunal: TJSP
Processo: 2175990-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319,

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade da infração e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175990-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
impetrante ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA e Paciente MILTON DE JESUS
BARROS NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO
(Presidente),
GERALDO
WOHLERS
E
CLAUDIA
FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175990-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39579
2
VOTO No 39.579 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2175990-73.2020.8.26.0000 Mogi das Cruzes
Impetrante: ANA PAULA DE ARAÚJO OLIVEIRA
Paciente: MILTON DE JESUS BARROS NETO
ENTORPECENTES. TRÁFICO. (artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação.
Impossibilidade.
Existência
de
prova
da
materialidade da infração e de indícios suficientes de
autoria. Prisão decretada e mantida por decisões
suficientemente
fundamentadas.
Presença
dos
requisitos da custódia cautelar. Substituição da
prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas
no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que
seriam inadequadas e insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Advogada ANA PAULA DE ARAÚJO OLIVEIRA, em favor de MILTON DE JESUS
BARROS NETO, sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mogi das
Cruzes, consistente no indeferimento do seu pedido de liberdade provisória, nos
autos da ação penal a que responde pela infração do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
A medida liminar foi indeferida (fls. 104/105),
dispensadas as informações, e a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 108/111).
É o relatório.
Busca-se a revogação da prisão preventiva do
paciente, sob a alegação de que tanto a decisão que a decretou, como a que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175990-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39579
3
manteve, carecem de fundamentação idônea, pois embasadas na gravidade
abstrata do delito, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do
Código de Processo Penal.
Argumenta-se que o paciente é tecnicamente
primário, possui residência fixa, ocupação lícita, segundo grau completo e vários
cursos técnicos, preenchendo, portanto, os pressupostos para o deferimento da
liberdade provisória.
Anota-se
que
"a
fragilidade
do
acervo
probatório em demonstrar cabalmente a destinação mercantil da droga apreendida
com o paciente, aliada às circunstâncias fáticas e à declaração do mesmo de que é
usuário, são fatores imprescindíveis para a concessão da ordem" (fls. 4).
Salienta-se que, em razão dos requisitos
favoráveis que ostenta, o paciente responde em liberdade a outro processo,
desde 09 de agosto de 2017, e vem comparecendo a todos os atos e cumprindo
a determinação de informar em juízo a origem lícita dos seus rendimentos.
Argumenta-se que os policiais que prenderam
o paciente o conheciam anteriormente aos fatos e, reiteradamente, lhe faziam
ameaças verbais, objetivando intimidá-lo, assim como seus familiares.
Destaca-se que o paciente não foi preso em
situação que demonstrasse estar traficando drogas, sozinho ou com outros
indivíduos, e que o veículo que estava conduzindo fora adquirido no dia dos fatos,
portanto, fica descartada a possibilidade da acusação quanto ao automóvel estar
sendo por ele utilizado para abastecer o comércio de drogas.
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, verifica-se pelo exame superficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175990-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39579
4
dos elementos indiciários colhidos no procedimento investigatório, compatível
com a natureza restrita do remédio heroico, a existência de prova da
materialidade e de indícios da autoria do crime imputado ao paciente que,
segundo consta, no dia 14 de julho de 2020, por volta de 01h, na Rua Pitanga, no
41, na cidade de Mogi das Cruzes, transportava, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fim de tráfico, 27
porções de cocaína, com peso líquido de 23,76 g, 48 porções de cocaína, na
forma de crack, com peso líquido de 7,04 g, e 41 porções de maconha, pesando
80,61 g, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e
psíquica.
Nesse sentido, os depoimentos prestados
pelos policiais militares (fls. 3/5), agentes públicos que gozam da presunção de
idoneidade no exercício da função e em relação aos quais, até então, não pesa
qualquer suspeição.
Verifica-se, assim, que o paciente foi preso em
flagrante em contexto que, pelas circunstâncias em que se desenvolveram os
fatos, pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, se podia
perfeitamente presumir que se destinavam ao comércio ilegal.
Portanto, estão presentes os pressupostos da
prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui produzida, nos limites em
que ela pode ser examinada no âmbito estreito do habeas corpus, indica o
envolvimento do paciente na disseminação de drogas. Trata-se de atividade
nefasta, que deve ser coibida com rigor, de modo que é cabível, no caso, a
custódia preventiva, para garantia da ordem pública.
Ademais, tanto a decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, como a que a manteve, não ostentam qualquer
vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175990-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39579
5
razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comportam
alteração.
Referidas decisões fazem menção à presença
dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a
existência de prova da materialidade da infração, de indícios de autoria, a
gravidade do crime, equiparado a hediondo, e ao fato de o ora paciente
responder a processo pela prática do mesmo delito tratado nos presentes autos,
tudo a revelar a necessidade da medida para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e, em tese, aplicação da lei penal (fls. 68/72 e
111/113 dos autos principais).
Assim, estando devidamente motivadas pela
autoridade impetrada, cuja convicção não pode ser desconsiderada, pois é ela
quem está próxima dos fatos, dos acusados e das testemunhas neles envolvidas,
e, por isso, pode avaliar, com maior precisão e segurança, a necessidade da
custódia cautelar, as decisões merecem ser prestigiadas.
É importante salientar, ainda, que o tráfico de
entorpecentes é delito de gravidade diferenciada, tanto que legalmente
equiparado aos hediondos, deixa em sobressalto a população, abala a
tranquilidade social e, portanto, afronta à ordem pública.
Ressalte-se que, no caso, o deferimento de
prisão domiciliar ou de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão ao
paciente seria claramente inadequado, insuficiente e geraria sentimento de
impunidade, ainda mais em razão das circunstâncias já mencionadas e se
tratando de crime tão nefasto, como o tráfico de entorpecentes.
Vale destacar, também, que o delito de tráfico
é punido com pena máxima superior a quatro anos, o que, nos termos do artigo
313, inciso I, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175990-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39579
6
Lei no 12.403/11, autoriza a decretação da prisão preventiva.
Deve ser anotado, igualmente, que o não
cabimento de liberdade provisória nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e
a negativa desse benefício aos autores de crimes hediondos, como é o caso dos
autos, decorre do disposto no artigo 323, inciso II, do Código de Processo Penal,
bem como da própria Constituição Federal, que, no seu artigo 5o, inciso XLIII,
estabelece a inafiançabilidade de tais infrações.
Diante desse quadro, são irrelevantes as
condições pessoais favoráveis do paciente, enaltecidas na impetração, visto que
a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos.
Não há se falar, ainda, em violação ao princípio
constitucional da presunção do estado de inocência, posto que se trata de
custódia processual, decretada com observância dos preceitos constitucionais e
legais
pertinentes,
por
autoridade competente e decisão devidamente
fundamentada, com fins estritamente cautelares, em razão da inequívoca
presença dos pressupostos, requisitos e condições de admissibilidade da prisão
preventiva.
Caberá à impetrante, nos autos da ação penal,
comprovar suas alegações, pois a análise do conjunto probatório existente nos
autos é impossível de ser feita em sede de habeas corpus, pena de vulneração
do princípio do juízo natural e de supressão de instância.
Como cediço, o habeas corpus é instrumento
de rito sumaríssimo e, portanto, não comporta o aprofundado exame de provas,
motivo pelo qual, não há como, na estreita via eleita, se aferir as alegações
pertinentes ao mérito da ação penal.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175990-73.2020.8.26.0000 -Voto no 39579
7
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)